Tribunal: TJPA
Processo: 0800882-48.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800882-48.2023.8.14.0133

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUSA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 63 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) se é cabível o conhecimento do pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação; (iii) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; e (iv) se é possível afastar a agravante da reincidência por ausência de prova válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não se presta como substitutivo de
habeas corpus
, sendo incabível a análise da revogação da custódia preventiva por essa via. Ademais, a prisão preventiva foi mantida na sentença com base em fundamentação idônea, justificando a negativa do direito de apelar em liberdade.

4. O conjunto probatório demonstra a materialidade do crime, evidenciada pelo Auto de Apreensão de Objeto e pelo Laudo Pericial, que atestam a apreensão e a potencialidade lesiva da arma de fogo em poder do acusado.

5. A autoria delitiva é confirmada por testemunho policial em juízo, cujo relato é considerado válido e eficaz na ausência de elementos que indiquem suspeição ou arbitrariedade.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, em razão das circunstâncias do crime, notadamente pelo porte de arma de fogo em evento público e tumultuado, contexto que justifica a exasperação da pena.

7. Quanto à agravante da reincidência, é válida a utilização de elementos extraídos de consultas aos sistemas PJE e SEEU, que comprovam a existência de condenação transitada em julgado, sem cumprimento integral da pena, sendo inaplicável o prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido..

Tese de julgamento:
“1. O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
para questionar a prisão preventiva. 2. A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restam comprovadas quando demonstradas por laudo pericial e depoimentos testemunhais coerentes. 3. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presente circunstância judicial desfavorável. 4. A reincidência pode ser reconhecida com base em informação oficial extraída dos sistemas judiciais, mesmo sem certidão cartorária”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; CP, arts. 59, 61, I; RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022; STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgRg no RHC 194.672/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 9/9/2024; TJDFT, ApCrim n. 0005147-30.2017.8.07.0005, Rel. Min. Sandra de Santis, 1ª Turma Criminal, j. 1/2/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; STJ, REsp n. 2.102.063/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08.05.2023; Súmula nº 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alexandre de Sousa Dias apela de sentença do Juízo Criminal de Marituba/PA que o condenou à pena de 2 anos 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 63 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (ID 14042234).

O apelante pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas, aduzindo ausência de comprovação inequívoca de que portava arma de fogo, invocando os princípios da verdade real, da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem como pela exclusão da agravante da reincidência. Por fim, pugna pela revogação de sua prisão preventiva (ID 22178950).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 22178951), conclusão convergente com a da Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24676679)

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022).

Outrossim, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida em sentença condenatória, sobretudo considerando que o acusado respondeu ao processo preso (ID 14042234, pág. 8), de modo que o expediente decisório está alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Ademais, “de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a imposição do regime inicial semiaberto, desde que seja a segregação processual harmonizada com as regras próprias do regime intermediário” (
AgRg no RHC n. 194.672/MG
, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo – Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 9/9/2024), como se deu na espécie (vide Guia de Recolhimento Provisória, ID 14042243, pág. 3)

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

O caso dos autos é de apelante condenado por portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na espécie, a
materialidade
restou provada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, no qual consta a apreensão de “ 01 (uma) arma de fogo tipo: pistola marca: Taurus calibre: 380 n° série M32912 com carregador e 04 (quatro) munições de mesmo calibre, que na data de 20/02/2023 estava em posse do nacional Alexandre de Sousa Dias” com foto (ID 14042172 - Págs. 17/18) e pelo Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade nº 2023.01.000228-BAL, que atestou que “a arma de fogo periciada encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade” (ID 14042220, págs. 1/3).

A
autoria delitiva
decorre da prova testemunhal judicializada.

Nesse particular, a testemunha Alberto Estoeco Bragança Bentes, policial declarou em juízo que “a equipe estava em serviço no local onde ocorria o carnaval de Marituba, momento em que ouviram os gritos e visualizaram o tumulto e então identificaram o acusado portando arma de fogo e que ao revistarem ele, foram localizadas munições, que o denunciado dizia portar a arma para segurança pessoal e que, no momento, estava se defendendo de uma lesão corporal) (ID 14042234, Pág. 3).

Em complemento, a testemunha Heitor Cavalcante Figueiredo, também policial, afirmou que “estava em patrulhamento, quando foram acionados por um grupo de pessoas para verificar a situação em que o denunciado estava em uma confusão no então momento, e que estava armado e lesionado, tendo sido encaminhado à delegacia” (ID 14042234, Pág. 3).

Nesse contexto, inexiste margem para a absolvição pretendida porquanto é “pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento prestado por policial, o qual deve ser tido por verdadeiro até prova em contrário”, visto que “a condição funcional não o torna testemunha inidônea ou suspeita”, sobretudo quando “a defesa não se desincumbiu de apontar sinais de incriminação gratuita” (TJDFT,
ApCrim n. 0005147-30.2017.8.07.0005
,
Rel. Min. Sandra de Santis, 1ª Turma Criminal, j. 1/2/2018), como na espécie.

Ressalte-se que réu apresentou versão isolada, contraditória e sem respaldo nos autos, ao afirmar que “a discussão no local se iniciou por conta de um local para estacionamento, em que quatro pessoas que estavam em um carro iniciaram a discussão com ele e então começaram a lhe agredir. Além disso, relata que a arma estava no carro dessas pessoas, mas que foi imputada a ele” (ID 14042234 - Pág. 3).

Afastado o pleito absolutório, passo a análise do pleito subsidiário, consistente na fixação da pena-base no mínimo legal.

No caso, verifica-se que o juízo sentenciante dosou a pena nos seguintes termos:

“a) CULPABILIDADE: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade não ultrapassa a normalidade do delito.

b) ANTECEDENTES: o réu não registra antecedentes.

c) CONDUTA SOCIAL: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há nos autos prova que possa pesar negativamente contra o réu.

d) PERSONALIDADE DO ACUSADO: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

e) MOTIVO: o motivo somente deve ser valorado negativamente quando ultrapassa aqueles inerentes ao tipo penal. No caso em tela, pelo que se apurou, o motivo não excede o delito.

f) CONSEQUÊNCIAS: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

g) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Considerando que o denunciado estava portando a arma em uma festa que ocorria em via pública, com várias outras pessoas ao redor, entendo como desfavorável ao réu
.

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie. Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 02 anos e 03 meses de reclusão e 54 dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Considerando que o acusado possui sentença de condenação 0003792-65.2008.8.14.0201, com trânsito em julgado na data do dia 14.09.2022, ou seja, anterior ao delito aqui julgado, aplico a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CPB, aplicando como pena intermediária o quantum 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 63 dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Não há causas de aumento ou diminuição a considerar.

DA PENA DEFINITIVA

Diante do exposto, aplico a pena definitiva no quantum de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 63 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)

O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, SEMIABERTO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, “B” e §3º, do Código Penal Brasileiro, tendo em vista que é reincidente em crime doloso e que, conforme constante retro, possui circunstâncias desfavoráveis (ID 14042234 - Págs. 5/7)
.

Com efeito, verifico que a vetorial
circunstâncias do crime
impactou na fixação da pena basilar acima do mínimo legal, a qual foi valorada de forma proporcional, coerente e em consonância com a jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022);

Nesse particular, a vetorial persiste negativada considerando que “o recorrente mantinha em seu poder arma e munições, de modo que circulava com tais instrumentos em via pública, fatores demonstram a reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base (STJ,
REsp n. 2.102.063/PA,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

Ademais, na espécie, a sentença foi clara ao identificar que o porte de arma não foi um ato isolado, mas ocorreu em um contexto de elevado risco para a sociedade, onde existia uma aglomerado de pessoas em via pública (festejo pré-carnaval), inclusive se envolvendo o réu em briga, o que justifica o aumento da pena-base.

Assim, diante de fundamento legítimo para a exasperação da pena-base no que tange às circunstâncias do crime, não subsiste o pleito para fixação da basilar ao patamar mínimo em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Noutra perspectiva, o apelante requer que seja afastada a agravante da
reincidência
sob o argumento de que o trânsito em julgado da sentença condenatória vinculada ao processo n. 0003792-65.2008.8.14.0201 não foi comprovado por meio hábil, pois ausente nos autos certidão de trânsito em julgado, tampouco documentação que ateste o cumprimento de pena para averiguação do período depurador previsto no art. 64, I, do CP.

Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça entende ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (STJ,
AgRg no HC n. 754.998/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Na espécie, diante da análise dos Sistemas PJE e SEEU, verifica que o réu possui condenação no processo n. 0003792-65.2008.8.14.0201, pela prática do crime de homicídio, à penalidade final de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 14/09/2022 (ID 12288413 - proc. ref.), cuja pena ainda não foi cumprida, não decorrendo, portanto, o lapso temporal de 5 anos entre o cumprimento e a extinção da pena, o que não justifica o decote da agravante.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025